Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TERAPEUTAS. PRESIDENTE. PROCURAÇÃO PARA TERCEIRA PESSOA. ABUSO DE PODER. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Recurso interposto por autor de demanda, presidente da Federação Nacional dos Terapeutas – FENATE, com a pretensão de se ver reconhecida condenação por danos morais, lastreada no abuso do direito decorrente de procuração outorgada a terceira pessoa (ré), tendo o recurso por fundamentos: i) a procuração destinar-se-ia à representação do Presidente da FENATE durante o período em que estivesse fora do país, ao passo em que a ré teria exacerbado dos poderes, retirando-lhe todos os acessos ao site da FENATE, excluindo-o de grupos de trabalho de whatsapp (canais de comunicação com os terapeutas); ii) a postura da ré teria impedido o autor de exercer o mandato de presidente da FENATE, para o qual foi eleito, bem como a ré teria organizado eleições sem a sua autorização.
II. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado abuso de direito da recorrida, o qual, em tese, caracterizaria os supostos abusos à sua integridade (CPC, Art. 373, I), tendo em vista que, além de revolver fatos já apurados em inquéritos civis arquivados por ausência de provas, não comprovou que a recorrida extrapolou os poderes que lhe foram outorgados e que se destinavam, apenas, a gerir, organizar, tratar de assuntos relacionados ao Congresso Nacional e Internacional dos Terapeutas, conforme apurado em audiência.
III. A procuração outorgada à parte recorrida pelo recorrente foi redigida de forma clara e, ao que consta das provas dos autos, não foi objeto de abuso por parte da requerida, sobretudo porque as tarefas inerentes ao cargo de Presidente da FENAFE somente podem ser exercidas por ele e pelo vice-presidente, em sua ausência, sequer sendo passíveis de transferência via procuração.
IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.